Tribunal: TJPA
Processo: 0810008-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810008-86.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA DA PAIXAO BRAGA DE ARAUJO

APELADO: EMERSON MÁRCIO MONTEIRO TEIXEIRA, LAURO MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL PELA AUTORA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DA PAIXÃO BRAGA DE ARAÚJO contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, CPC), a Ação de Usucapião Ordinária ajuizada em face de EMERSON MÁRCIO MONTEIRO TEIXEIRA e LAURO MOURA TEIXEIRA. A Autora/Apelante alega posse mansa, pacífica, ininterrupta, com justo título, boa-fé e
animus domini
sobre imóvel residencial desde 08/03/1989, adquirido juntamente com seu falecido esposo por meio de recibo de compra e venda, buscando a declaração de domínio por usucapião. O juízo
a quo
considerou que a Autora, após ser intimada, não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial para juntada de documentos específicos (id. 24862727), extinguindo o feito prematuramente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial por suposto descumprimento de ordem de emenda (art. 321, parágrafo único, CPC), analisando se (i) a documentação apresentada pela Autora/Apelante (id. 24862729 e anexos) atendeu substancialmente às exigências do juízo
a quo
ou se a justificativa para o não atendimento de parte delas (certidão do Cartório de Notas) era plausível; e (ii) se a extinção do feito configurou excesso de formalismo, violando os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) é medida excepcional, aplicável apenas em caso de inércia ou emenda manifestamente insuficiente, devendo-se priorizar a análise do mérito em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º, CPC).

·

O Princípio da Cooperação (art. 6º, CPC) impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de óbices processuais, inclusive requisitando documentos se necessário (art. 438, I, CPC), mormente quando a parte justifica a dificuldade em obtê-los, como no caso da certidão do Cartório de Notas.

·

Constatou-se que a Autora/Apelante demonstrou diligência ao juntar a maior parte da documentação solicitada (comprovantes de residência antigos e recentes, certidão do registro de imóveis, planta de localização, comprovantes de IPTU) e apresentou justificativa plausível (negativa da serventia extrajudicial) para a não juntada de um item específico.

·

A análise realizada pelo juízo de primeiro grau sobre a qualidade ou suficiência probatória dos documentos apresentados (ex: datas dos comprovantes, titularidade do IPTU em nome do cônjuge falecido) invadiu o mérito da causa, o que é incabível em sede de juízo de admissibilidade da petição inicial após a determinação de emenda.

·

A sentença partiu de premissas equivocadas ao afirmar o descumprimento de determinações que foram, na verdade, atendidas pela parte (como a juntada da planta de localização e de IPTUs relacionados ao imóvel e ao período de posse alegado).

·

A extinção prematura do feito representou formalismo exacerbado, incompatível com a instrumentalidade das formas e o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente considerando a dificuldade alegada pela parte na obtenção de uma das certidões (art. 319, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da petição inicial com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, não se justifica quando a parte autora demonstra esforço no cumprimento da diligência, apresentando a documentação solicitada ou justificativa plausível para a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

2. A análise da suficiência probatória dos documentos juntados em cumprimento à ordem de emenda constitui matéria de mérito, cujo exame aprofundado é incabível na fase de admissibilidade da petição inicial.

3. Configura excesso de formalismo a extinção prematura do processo por indeferimento da inicial quando eventual óbice documental poderia ser superado mediante cooperação do juízo, nos termos do art. 438, I, do CPC, ou quando a dificuldade na obtenção de informações justifica o prosseguimento do feito para garantir o acesso à justiça (art. 319, § 3º, CPC).”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 6º, 319, § 3º, 320, 321 (caput e parágrafo único), 438, I, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AC nº 0044118-80.2023.8.16.0019; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.238199-0/001; TJ-PA, AC nº 0008604-14.2013.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0810008-86.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA DA PAIXÃO BRAGA DE ARAÚJO

APELADOS: EMERSON MÁRCIO MONTEIRO TEIXEIRA e LAURO MOURA TEIXEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PAIXÃO BRAGA DE ARAÚJO
, inconformada com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, I, CPC, na AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta em face de
EMERSON MÁRCIO MONTEIRO TEIXEIRA e LAURO MOURA TEIXEIRA
.

Narram os autos de origem que a requerente se casou em 16/03/1951 com o Sr. João Bento de Araújo, já falecido, e que, durante a união em 08/03/1989 adquiriram um imóvel por meio de recibo de compra e venda do Sr. Emerson Márcio Monteiro Teixeira, à época, menor púbere, e foi representado pelo seu genitor Lauro Moura Teixeira, imóvel este localizado na Rua João Canuto, nº 934 – centro, Ananindeua/PA, CEP: 67030-130, medindo 5 metros de frente e 50m de fundo.

Aduz que seu esposo faleceu em 21/07/2007, mas a Autora permaneceu residindo no imóvel até o ajuizamento, em 26/07/2021. Ressalta que, após a assinatura do recibo de compra e venda em 1989, não houve sua averbação em cartório, para constar em escritura pública; porém, desde então, há 32 anos, a requerente e seu falecido esposo residiram com
animus domini
, com posse ininterrupta, mansa, pacífica, com justo título e de boa-fé.

Relata que, ao adquirir o imóvel por meio de recibo de compra e venda, a requerente e seu esposo assumiram todas as obrigações dele decorrentes, tais como faturas de energias, água, IPTU etc., assim como fizeram várias benfeitorias necessárias.

Requer a total procedência a presente ação de usucapião ordinária, para declarar por sentença o domínio e a posse em seu favor, para que seja expedido o competente mandado de averbação de transcrição do imóvel ao cartório competente.

Junta docs. (ids. 24862706 a 24862720).

Ante o pedido de concessão da gratuidade, o juízo
a quo
, em despacho de id. 24862721, determinou que a parte comprovasse documentalmente sua hipossuficiência econômica em 15 dias.

Ato contínuo, no id. 24862723, a Autora trouxe novos documentos a comprovar sua hipossuficiência.

Em novo despacho (id. 24862727), o juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...) II- Assino
o prazo de 15 dias
para que a Parte Autora emende a inicial a fim de adotar as seguintes providências,
SOB PENA DE EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO:

a) Apresentar comprovante de residência, em nome da Parte Autora, deste ano e de anos anteriores que demonstrem a posse contínua e duradoura.

b) Apresentar Certidão expedida pelos Cartório de Registro de Imóveis de Belém- 3º Serviços de Registro de Imóveis de Belém,
com as informações necessárias sobre a pessoa em cujo nome esteja registrado o imóvel (localizado na Rua João Canuto, nº 934 – centro, Ananindeua/PA, CEP: 67030 - 130,Ananindeua/PA
).

c) Apresentar Certidão do Cartório 1º Ofício de Notas e Protesto - Ananindeua/PA,
com as informações necessárias sobre a pessoa em cujo nome esteja registrado o imóvel (localizado na Rua João Canuto, nº 934 – centro, Ananindeua/PA, CEP: 67030 -130,Ananindeua/PA).

d) Apresentar
planta de localização do imóvel usucapindo com a descrição/identificação dos imóveis confinantes
, pois é documento essencial para se verificar a correta localização do imóvel e a de seus confinantes. Se não se podem identificar corretamente as propriedades limítrofes ao imóvel usucapiendo, também não é possível comprovar, extreme de dúvidas, que fora corretamente promovida a citação de todos os litisconsortes passivos necessário. Anoto que é dever da parte autora apresentar tal documento com o escopo de comprovar os fatos alegados na inicial, pois o documento de ID 30202668 - Pág. 1 não indica os confinantes e nem as ruas confrontantes.

e) Apresentar cadastro/ espelho do IPTU atualizado.

III- Defiro, provisoriamente, a concessão da justiça gratuita à Parte Autora. (...)

Em petitório de id. 24862729, a Demandante anexa:

i.

comprovantes de residências dos anos anteriores e do presente ano, inclusive um deles em nome do falecido esposo João Bento de Araújo;

ii.

Certidão negativa do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Belém, informando que não há pessoa cadastrada no Imóvel em questão;

iii.

Em relação ao Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos de Ananindeua, a informação via áudios de WhatsApp (ids. 24862737, 24862738 e 24862739) de que, naquela serventia, não emitem esse tipo de certidão e que tal atribuição passou a ser do Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua, que já constaria dos autos;

iv.

Planta de localização com os confinantes devidamente identificados;

v.

IPTU atualizado.

Em sequência, o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão nos arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, I e IV, CPC, nos seguintes termos (id. 24862740):

SENTENÇA

Vistos, etc...

I – Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO envolvendo as partes acima mencionadas. Pelo histórico processual, observa-se que foi assinalado prazo para emenda da inicial no despacho de
ID 60550025
. No entanto, devidamente intimada, através do DJE, com advogado habilitado nos autos, a parte Autora deixou de cumprir a determinação do juízo, pois não cumpriu o
item II, alínea “a”
( os comprovantes juntados aos autos não são os solicitados pelo juízo, pois se referem a anos recentes -2021- que não comprovam a alegada posse duradoura descrita pela parte autora)
alínea “c” , alínea “d”, alínea “e”
(o documento de IPTU apresentando nos autos se refere a pessoa e endereço diversos dos explanados na inicial ID 62395593).

É o brevíssimo relato.
DECIDO
.

II – Diz o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em tela
,
a Parte Autora foi devidamente intimada para emendar a inicial, entretanto, não cumpriu integralmente a determinação judicial. Com efeito, o indeferimento da exordial é a medida que se impõe, vez que o prazo previsto no
caput
do art. 321 do Código de Processo Civil é taxativo e peremptório. Nesse sentido a jurisprudência trago à baila julgados dos nossos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Correta se mostra a determinação de apresentação de comprovante da regularidade da representação processual das partes integrantes de termo de acordo celebrado extrajudicialmente, juntado aos autos para fins de homologação. 2. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". 3. Verificado que, a despeito de ter sido facultada ao autor a apresentação de emenda à inicial, a determinação judicial não foi cumprida na forma determinada, a extinção do processo, sem resolução do mérito, não configura afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da solução do mérito da demanda, nem tampouco das disposições contidas no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(Acórdão 1261345, 07146452420178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Determinação de emenda da inicial para apresentação de certidões de distribuidores cíveis. Aurora não cumpriu a ordem judicial. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, I, do CPC/1973. Admissibilidade. Documentos essenciais à instrução do processo. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora, viabilidade apenas nas hipóteses de abandono da causa. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO ( AC 1095474-21.2013.8.26.0100 SP 1095474-21.2013.8.26.0100. Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 9 de Agosto de 2018, Publicação: 10/08/2018).

III – Isto posto, ausente o requisito para a propositura da ação e não cumprida a determinação de emenda, indefiro a petição inicial com fundamento no art. 330, IV do CPC JULGANDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, I e IV do CPC.

Fica a Parte Autora ISENTA do pagamento de eventuais custas processuais, por ser BENEFICIÁRIA da GRATUIDADE da JUSTIÇA (Art. 40, IV, da Lei nº 8.328/2015).

Sem honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência.

ADVIRTO que a petição que deu causa a extinção do processo e a correta representação processual da parte é encargo do(a) advogado(a) peticionante e qualquer comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade do Poder Judiciário considera-se ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis, além das consequências previstas no Estatuto da Advocacia e infração ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

As intimações ocorrem preferencialmente por MEIO ELETRÔNICO (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo, para tanto, observar criteriosamente que recaiam em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s,
observada a atualidade da procuração e substabelecimento
. Em caso de assistência pela Defensoria Pública ou participação do Ministério Público, intime-se pessoalmente (Art. 186, §1º, c/c 178 e 179, todos do NCPC).

Após o transitado em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

GLÁUCIO ASSAD

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Embargos de Declaração no id. 24862742, os quais foram rejeitados pelo
decisum
de id. 24862749.

MARIA DA PAIXÃO BRAGA DE ARAÚJO
, então, recorre a esta instância por meio de APELAÇÃO (id. 24862751), alegando fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, bem como aduzindo a nulidade da sentença, ante a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, da instrumentalidade das formas e da motivação.

Pondera que há manifesto erro na conclusão do magistrado, visto que toda a documentação solicitada foi juntada aos autos, qual seja: i) comprovante de residência em nome da parte Autora, de 2024 e de anos anteriores, que demonstram a posse contínua e duradoura (id nº 24862732); ii) no id 24862731, comprovante de residência do ano de 2024, comprovando que a requerente ainda continua na posse do imóvel; iii) documentos antigos comprobatórios da residência do casal, em nome do
de cujus
(ids. 24862715 e 24862716); iv) no id. 24862734, comprovantes de IPTU em que constam comprovantes de residência do ano de 2008/2010/2017 em nome do esposo da requerente.

Informa que houve a juntada também de Certidão expedida pelos Cartório de Registro de Imóveis de Belém - 3º Serviços de Registro de Imóveis de Belém, com as informações necessárias sobre a pessoa em cujo nome esteja registrado o imóvel do casal (id. 24862736, p. 3), bem como de informações do Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua (id. 24862739) de que não é possível para aquela serventia emitir certidão a respeito da pessoa em cujo nome estaria registrado o imóvel (já se encontrando nos autos a certidão do Registro de Imóveis, conforme id. 24862709), a planta de localização com os confinantes devidamente indicados (id. 24862719), IPTUs de 2020 e 2022, em nome de João Bento de Araújo (id. 24862718 e id. 24862744).

Ressalta que o juízo poderá oficiar referido cartório para confirmar tal informação ou mesmo para a solicitação da referida certidão, dada a negativa do cartório em fornecer o documento, conforme arts. 401, 404 e 438 do CPC.

Requer, assim, o provimento do apelo para que seja reconhecido o
error in judicando
, sendo

anulada a sentença para fins de prosseguimento do feito na origem com a sua tramitação regular.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, decorrente da suposta inércia da Apelante que, ao ser intimada para efetuar a juntada de documentos comprobatórios, teria
deixado de cumprir itens específicos do despacho com as determinações (id.
24862727)
.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à Apelante, devendo a sentença ser anulada.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 4º e 6º, consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo. Nesse sentido, a extinção do feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, configura medida extrema, a ser adotada apenas quando a parte autora, devidamente intimada a emendar a inicial, quedar-se inerte ou apresentar emenda manifestamente insuficiente, inviabilizando o prosseguimento do feito e a análise da pretensão.

No caso concreto, o Juízo
a quo
determinou, no despacho de id. 24862727, que a Autora providenciasse: a) comprovantes de residência atuais e pretéritos; b) certidão do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém; c) certidão do 1º Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua; d) planta de localização com identificação dos confinantes; e) cadastro/espelho do IPTU atualizado.

Em resposta (id. 24862729 e documentos anexos), a Autora/Apelante demonstrou diligência ao juntar:

Quanto ao item "a":
Comprovantes de residência recentes (ids. 24862731, 24862732) e mais antigos, inclusive em nome de seu falecido esposo (ids. 24862715, 24862716), além de comprovantes de IPTU de anos anteriores (id. 24862734, referentes a 2008, 2010, 2017). Nesse particular, a alegação do magistrado de que os comprovantes "se referem a anos recentes -2021-" (sic) parece desconsiderar os demais documentos juntados que remontam a período anterior e que,
prima facie
, indicam a longevidade da posse alegada. A suficiência probatória desses documentos para comprovar a posse
ad usucapionem
é matéria de mérito, a ser aferida após a devida instrução processual, não cabendo o indeferimento liminar sob este fundamento se a parte apresentou os documentos solicitados.

Quanto ao item "b":
Certidão negativa do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém (id. 24862736, p. 3), cumprindo a determinação.

Quanto ao item "c":
Informação, via áudios em aplicativo de mensagens (ids. 24862737, 24862738 e 24862739), de que o 1º Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua não emite o tipo de certidão solicitada, indicando que tal atribuição seria do Cartório de Registro de Imóveis local (cuja certidão, conforme alegado pela Apelante, já constaria nos autos – possivelmente referindo-se à certidão do CRI de Ananindeua, ID 24862709, ou justificando a impossibilidade de obter a certidão específica do Cartório de Notas). Diante da justificativa apresentada e da dificuldade imposta pela própria serventia extrajudicial, afigura-se excessivamente rigorosa a extinção do feito por este motivo, mormente quando o Juízo poderia, em observância ao princípio da cooperação, oficiar diretamente a serventia para confirmar a informação ou requisitar o documento, nos termos do art. 438, I, do CPC, caso o entendesse imprescindível naquele momento.

Quanto ao item "d":
Planta de localização do imóvel com a identificação dos confinantes (id. 24862719). Ao contrário do afirmado na sentença, a Apelante juntou o documento solicitado, o que evidencia um equívoco na análise judicial.

Quanto ao item "e":
Comprovantes de IPTU (ids. 24862718 - 2020; 24862734 - 2008/2010/2017; 24862744 - 2022), a maioria em nome do falecido esposo da Autora, João Bentes de Araújo. A alegação da sentença de que o IPTU se refere a "pessoa e endereço diversos dos explanados na inicial" carece de clareza e parece desconsiderar que a posse se iniciou com o casal, sendo perfeitamente plausível que o cadastro do imposto esteja em nome do cônjuge varão, copossuidor originário. Ademais, a Apelante afirma que os documentos se referem ao imóvel usucapiendo, cabendo eventual divergência ser objeto de análise aprofundada durante a instrução, e não de indeferimento liminar.

Verifica-se, portanto, que a Autora/Apelante buscou atender às determinações judiciais, juntando a documentação solicitada ou apresentando justificativa plausível para a impossibilidade de fazê-lo em relação a um item específico (certidão do Cartório de Notas).

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a inicial e extinguir o processo, incorreu em excesso de formalismo, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A análise realizada pelo magistrado
a quo
sobre a qualidade ou suficiência probatória dos documentos apresentados (como a data dos comprovantes de residência ou o nome no cadastro do IPTU) invadiu o mérito da causa, o que é incabível em sede de juízo de admissibilidade da petição inicial após a ordem de emenda. Havendo o cumprimento, ainda que parcial, mas justificado, ou o cumprimento formal da diligência, caberia ao juízo dar seguimento ao feito, possibilitando a completa instrução probatória.

A jurisprudência pátria orienta que o indeferimento da inicial por inépcia ou falta de pressupostos só deve ocorrer quando o vício for de tal monta que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não se vislumbra no presente caso, onde a Apelante demonstrou esforço no cumprimento das determinações.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça e permitir o regular processamento da ação de usucapião, com a análise aprofundada dos requisitos legais para a aquisição da propriedade pela via pretendida.

Assim, não há que se falar em indeferimento da inicial pela ausência de documentos se a parte cumpriu todos os requisitos necessários à correta propositura da demanda, em observância ao artigo 319, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar o disposto no art. 319, §3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 319.
(omissis)

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

No caso em apreço, a aplicação do disposto no art. 319, §3º, do CPC, se mostra mais adequada, privilegiando o julgamento do mérito da ação e evitando o excesso de formalismo.

Tem-se, assim, que a medida adotada pelo juízo
a quo
consubstancia formalismo incompatível com atual ordem processual, inclusive em detrimento do princípio da primazia do julgamento do mérito, de modo que o indeferimento se deu de maneira precipitada.

Nesse sentido, em situações semelhantes, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. IMÓVEL QUE TERIA SIDO ADQUIRIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS . 485, I, E 330, IV, AMBOS DO CPC, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO E INVENTÁRIO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS, CERTIDÕES DO DISTRIBUIDOR CÍVEL EM NOME DE AMBOS OS REQUERENTES E AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS OS DADOS DOS REQUERIDOS, EIS QUE NÃO CONSTA O CPF DAS PARTES EM QUAISQUER DOCUMENTOS, RAZÃO PELA QUAL A DEMANDA DEVERIA PROSSEGUIR, COM A CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMANDADOS, ALÉM DE TEREM SIDO APRESENTADAS AS CERTIDÕES EM NOME DAS PARTES. ACOLHIMENTO .
EXTINÇÃO QUE SE DEU DE FORMA PRECIPITADA, LOGO APÓS UMA ÚNICA OPORTUNIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. MEDIDA QUE SE CONSUBSTANCIA EM FORMALISMO EXCESSIVO, SE CONTRAPONDO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL, BOA-FÉ PROCESSUAL, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, RESSALTANDO-SE QUE AS DILIGÊNCIAS PODEM SER PROMOVIDAS PELOS AUTORES EM CONJUNTO COM O JUÍZO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ADEMAIS, CERTIDÕES DOS AUTORES QUE FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADAS
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00441188020238160019 Ponta Grossa, Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 11/11/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - QUALIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DO ESTADO CIVIL - FORMALISMO EXACERBADO - JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉRCIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CABIMENTO. - O indeferimento da petição inicial em razão da ausência de indicação do estado civil e da profissão da parte autora representa um formalismo exacerbado e contraria os princípios da efetividade e da economia processual - A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320).

(TJ-MG - AC: 10000212381990001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/07/2022)

Colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO DE NATUREZA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PARTES HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUTORES/APELANTES QUE APRESENTARAM CROQUI DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. OMISSÕES E DUBIEDADES QUE PODEM SER SANADAS ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. ERRO IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00086041420138140006 BELÉM, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/04/2019)

Diante dessas considerações, verifico que a extinção do processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da inicial, no caso concreto, não observou os preceitos legais e constitucionais que regem o devido processo legal e o acesso à Justiça.

Com isso, configurado o equívoco no julgado, a extinção do feito com o indeferimento da inicial foi medida prematura, sendo medida imperiosa a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à presente
APELAÇÃO
, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025